Tribunal: TJSP
Processo: 2248066-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, que rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 864.328,84 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), válido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, que rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda do Estado de São Paulo, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 864.328,84 (oitocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), válido para 10/2019; devendo ser corrigido, a partir de tal data, pela variação do IPCA-E e acrescido de juros demora de 0,5% ao mês desde a intimação da executada até a data do efetivo pagamento. R. decisão que conferiu interpretação correta ao comando judicial dado por este E. Tribunal ao majorar em 2% os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, respeitando-se as faixas previstas pelo art. 85, § 3o e na forma do § 5o do mesmo artigo, do CPC/15. Majoração que deve se dar em cada uma das faixas determinadas pela r. sentença. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248066-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.985-mcv
2
ACF no 11.985/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Interessado: Parker Hannifin Indústria e Comércio Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência contra a
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença
relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, que
rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda do Estado de
São Paulo, determinando o prosseguimento da execução
pelo valor de R$ 864.328,84 (oitocentos e sessenta e quatro
mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro
centavos), válido para 10/2019; devendo ser corrigido, a
partir de tal data, pela variação do IPCA-E e acrescido de
juros demora de 0,5% ao mês desde a intimação da
executada até a data do efetivo pagamento. R. decisão que
conferiu interpretação correta ao comando judicial dado por
este E. Tribunal ao majorar em 2% os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau, respeitando-se as
faixas previstas pelo art. 85, § 3o e na forma do § 5o do
mesmo artigo, do CPC/15. Majoração que deve se dar em
cada uma das faixas determinadas pela r. sentença. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado
de São Paulo contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada em
sede de cumprimento de sentença e, por conseguinte, determinou o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 864.328,84 (oitocentos e
sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro
centavos), válido para 10/2019; devendo ser corrigido, a partir de tal
data, pela variação do IPCA-E e acrescido de juros demora de 0,5% ao
mês desde a intimação da executada até a data do efetivo pagamento.
Assevera o agravante que a controvérsia diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.985-mcv
3
interpretação da decisão proferida por este Egrégio Tribunal que, ao
julgar o recurso de apelação, majorou o valor dos honorários
advocatícios.
Aponta excesso de execução, alegando que efetuou o seu
cálculo segundo as decisões judiciais do TJSP e do STJ, nas quais o
valor arbitrado pela sentença foi majorado em 2% e depois em 15%,
chegando ao valor de R$741.421,42 (fls. 40). Afirma que a diferença
entre os cálculos é de R$ 122.907,42. Pediu o provimento a fim de que
seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e fixado o
crédito no valor de R$ 741.421,42. Não foi requerida a concessão de
efeito suspensivo.
Contraminuta (fls. 11/20).
É o relatório.
O d. Magistrado decidiu nos seguintes termos:
“Por meio do presente incidente de cumprimento de
sentença se executam honorários advocatícios de sucumbência a que foi
condenada a Fazenda do Estado nos autos principais no
4000368-84.2013.8.26.0292, postulando-se a quantia total de R$
864.328,84, válida para 10/2019 (fls. 10).
Pois bem.
O cerne da controvérsia está na aplicação dos
percentuais da verba honorária majorada em segundo e terceiro graus
de jurisdição. E razão assiste ao exequente.
O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação
da ré, "acrescendo-se em 2% (dois por cento) os honorários
advocatícios devidos pelo Requerido respeitando-se as faixas previstas
pelo art. 85, § 3o e na forma do § 5o do mesmo artigo, do CPC/15" (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.985-mcv
4
19/29).
Assim, considerando-se que os honorários foram fixados,
em primeiro grau, tendo como base de cálculo o valor atualizado da
causa, em 10% (dez por cento) de R$ 188.000,00, 8% (oito por cento)
de R$ 1.692.000,00 e 5% (cinco por cento) de R$8.364.810,56, conclui-
se, pela simples leitura do v. acórdão, que os novos percentuais são de
12% (doze por cento), 10% (dez por cento)e 7% (sete por cento),
respectivamente, respeitadas ainda as faixas previstas pelos incisos I, II
e III, do parágrafo 3o, do artigo 85, do CPC, chegando-se aos
respectivos montantes de R$ 22.560,00, R$169.200,00 e R$ 585.536,74.
Por sua vez, a condenação imposta à ré em sede de
agravo em recurso especial foi no sentido de majorar em 15% (quinze
por cento) os honorários anteriormente arbitrados (fls.31/32).
Aplicando-se, portanto, o percentual de 15% sobre os valores acima,
chega-se às respectivas quantias de R$ 3.384,00, R$ 25.380,00 e R$
87.830,51, perfazendo-se os novos montantes de R$ 25.944,00,
R$194.580,00 e R$ 673.367,25, sendo que estes dois últimos, por
extrapolarem os limites previstos nos incisos II e III, do parágrafo 3o,do
artigo 85, do CPC, devem ficar limitados aos seguintes valores:
R$169.200,00 e R$ 669.184,84, respectivamente, na forma do parágrafo
5o do mesmo artigo, do CPC.
Desta forma, somando-se as três faixas, o valor total
devido pela executada é de R$ 864.328,84, restando corretos os
cálculos do exequente a fls. 10. Deixo de acolher os cálculos do
contador (fls.66) porque não observada a limitação prevista no
parágrafo 5o, do artigo 85, do CPC/2015, e também porque não são
devidos juros demora em período anterior à data da elaboração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.985-mcv
5
cálculos pelo exequente.
Por fim, respeitado o entendimento contrário, o débito
exequendo não comporta redução, como pretende a impugnante (fls.
101/109).
A verba honorária em nenhum momento foi questionada
especificamente pela ré nas instâncias superiores, sendo que tinha
plenas condições de fazê-lo, uma vez fixados os percentuais para cada
faixa, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa.
Os cálculos, portanto, merecem prevalecer in totum, em
respeito à coisa julgada (res judicata), à não violação aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e à autoridade das decisões
judiciais.
Em face do exposto, REJEITO a impugnação ofertada
pela Fazenda do Estado e, por conseguinte, determino o prosseguimento
da execução pelo valor de R$ 864.328,84 (oitocentos e sessenta e quatro
mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), válido
para 10/2019; devendo ser corrigido, a partir de tal data, pela variação
do IPCA-E e acrescido de juros demora de 0,5% ao mês desde a
intimação da executada até a data do efetivo pagamento.” (fls. 110/113
dos autos originais).
Conforme se verifica às fls. 28/47 deste agravo, o valor
dos honorários advocatícios fixados pelo d. Magistrado de 1o grau ao
sentenciar o feito foi posteriormente majorado por este E. Tribunal e
pelo C. STJ, sucessivamente.
A r. decisão agravada deu a melhor e correta
interpretação aos comandos judiciais no que concerne às verbas
sucumbenciais, não comportando reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248066-95.2020.8.26.0000 -Voto no 11.985-mcv
6
Vale ressaltar que o acréscimo de 2% sobre o valor
fixado em primeiro grau foi determinado por esta C. Câmara quando do
julgamento da apelação, respeitando-se as faixas previstas pelo art. 85, §
3o e na forma do § 5o do mesmo artigo, do CPC/15, o que equivale a
dizer que os percentuais definidos na r. sentença foram majorados para
12% (doze por cento), 10% (dez por cento)e 7% (sete por cento),
respectivamente. Nesse ponto, correto o cálculo elaborado pela
contadoria judicial, em que pese o equívoco reconhecido na decisão
agravada quanto à limitação dos valores e a aplicação de juros de mora.
Ressalte-se, ainda, a boa fé da parte exequente ao elaborar o cálculo do
que entende devido em valor menor do que aquele disposto na certidão
da contadoria.
Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada tal como
lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art.
252 do E. Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator